Tribunal: TCU
Processo: 009.459/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma de militares do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de reforma de militares do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, além do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de Joaquim de Pinho Uchôa, João Guilherme da Silva Almeida, João Luiz Leinecker Turchenski e João da Silva Pinto e determinar-lhes o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de João José Felix e negar-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado do ato considerado ilegal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a João José Felix, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de ciência desta deliberação por João José Felix. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica.